Tribunal: STF
Processo: MS 20166
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-21
Data de publicação: 1978-09-21

Ementa:
LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PARA PROCURADOR DA
REPUBLICA.
PERMANECE EM VIGOR O REQUISITO ATINENTE A IDADE MAXIMA DE 35 ANOS
A QUE SE REFERE O ARTIGO 3. DA LEI 1.341/51 (LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), QUE NÃO FOI DERROGADO PELO ARTIGO 19,
PARAGRAFO-2, DA LEI 1.711/52,NEM REVOGADO PELO ARTIGO 1 DA LEI
6.334/76.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.